Tribunal: STF
Processo: Rcl 59215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hiago Breno Elisiário apontando como autoridade reclamada a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena.



    Aduz o reclamante que, apesar de atingido o lapso temporal para progressão de regime, ainda não fora designada audiência admonitória, o que violaria o enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 



    Ao final, requer 



    “a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, caso não seja conhecida que esta seja julgada de ofício. 



    b) o deferimento do Pedido de Liminar, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA DESIGNE E REALIZE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, que vem sendo o impedimento para que o Reclamante cumpra sua pena conforme as regras do regime adequado; 



    c) quanto ao mérito, seja julgado procedente o pedido, de modo que seja CONCEDIDO ao Reclamante LIVRAMENTO CONDICIONAL.”



    É o relatório. Decido.



    Da análise do feito, tem-se que nada foi juntado aos autos com a peça vestibular, deixando o reclamante de instruir a presente reclamatória com cópia dos atos essenciais ao seu deslinde.



    Registro, no ponto, que é ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RI/STF e os arts. 319, inc. VI, e 320 do CPC. Nesse sentido: 



    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente